Tribunal: TJMT
Processo: 1001340-12.2024.8.11.0010
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001340-12.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULINA GOMES FOLHINI - CPF: 569.678.371-68 (APELADO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA E DEMORADA NO RESTABELECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO –IMPOSIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE NOVO PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MATERIAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. A responsabilidade da concessionária de serviço público só é afastada quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14, do CDC).

2. No presente caso, a Apelante não trouxe aos autos qualquer documento que justificasse a interrupção do fornecimento de energia elétrica da residência da Apelada, bem como que justificasse a demora excessiva no restabelecimento dos serviços, ônus que lhe incumbia (art. 373, inciso II, do CPC).

3. A concessionária de energia elétrica é obrigada a fornecer o serviço de caráter essencial, sob pena de responder pelos danos causados aos usuários, na forma do art. 22 do CDC, sendo eles de ordem material ou moral, como no caso dos autos.

4. No tocante aos
danos morais, o seu
quantum

foi fixado com base nas particularidades do pleito e nos fatos assentados, porquanto observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

5.
Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da
2a VARA DE JACIARA
, que, na
Ação de Indenização por Dano Material e Moral no 1001340-12.2024.8.11.0010
proposta por
PAULINA GOMES FOLHINI
, a qual
JULGOU PROCEDENTE
a presente ação para o fim de condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais), a título de danos materiais, com incidência da taxa SELIC (que engloba juros e correção monetária em sua formação), desde a data do evento danoso, nos termos do Tema no 176 do STJ;
bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido
.

Em suas razões recursais (id. 257948161), a Requerida/Apelante, alega, em síntese, que a demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da Requerente/Apelada se deu em razão da inadequação do padrão de energia existente no imóvel, cuja responsabilidade é da Requerente/Apelada.

Para tanto, argumenta que
“é responsável pela distribuição da energia elétrica até o ponto de entrega, qual seja, o limite da via pública com a propriedade onde esteja localizada a unidade consumidora. Portanto, do padrão de entrada em diante, cabe ao consumidor manter a regularidade das instalações, a fim de viabilizar o fornecimento da energia”
e sustenta, ainda, a necessidade de reforma da r. sentença quanto aos danos materiais, ante a não comprovação das despesas.

Diante desse contexto, pugna pelo provimento do apelo para julgar improcedente os pedidos formulados na inicia ou, alternativamente, reduzir o
quantum
fixado a título de danos morais.

Contrarrazões pela Requerente/Apelada (id. 257948165) pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

Consta nos autos o recolhimento do preparo recursal (id. 257988670).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da
2a VARA DE JACIARA
, que, na
Ação de Indenização por Dano Material e Moral no 1001340-12.2024.8.11.0010
proposta por
PAULINA GOMES FOLHINI
, a qual
JULGOU PROCEDENTE
a presente ação para o fim de condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais), a título de danos materiais, com incidência da taxa SELIC (que engloba juros e correção monetária em sua formação), desde a data do evento danoso, nos termos do Tema no 176 do STJ;
bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Consta nos autos que, a Autora ajuizou a presente ação alegando que
“sempre cumpriu com suas obrigações junto a concessionária de energia elétrica, pagando suas faturas em dia, no entanto, a concessionária (...) faltou com prudência, negligência, ou seja, não cumpriu com seus deveres ao deixar de fornecer energia elétrica POR MAIS DE UMA SEMANA, em sua humilde residência”
.

Para tanto, esclareceu que no dia 15/10/2023 (domingo) teve o fornecimento de energia elétrica de sua residência interrompido e no dia seguinte (16/10/2023) ao retornar do serviço constatou que o fornecimento de energia continuava suspenso e que o fato se dera apenas em sua residência e buscando informações junto à Concessionária foi informada que para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica seria necessário adquirir um novo padrão de energia.

Diante disso, a Requerente/Apelada adquiriu o novo padrão de energia elétrica, para o que dispendeu a quantia de R$1.760,00 (mil e setecentos e sessenta reais), contudo o serviço só foi restabelecido em 21/10/2023.

Por sua vez, a Requerida apresentou contestação (id. 257948156) sustentando que
“ao contrário do alegado na inicial, a citada demora na religação da unidade consumidora não ocorreu em razão da desídia da requerida, tendo em vista que seria necessário a adequação do padrão para a efetivação do serviço”
, bem como que
“é responsável pela distribuição da energia elétrica até o ponto de entrega, qual seja, o limite da via pública com a propriedade onde esteja localizada a unidade consumidora. Portanto, do padrão de entrada em diante, cabe ao consumidor manter a regularidade das instalações, a fim de viabilizar o fornecimento da energia”
.

Devidamente instruído o feito, a ação foi
julgada procedente
, sob o fundamento de que
“é possível verificar que, a partir da interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, ocorrido no dia 15.10.2023, diversas vezes ela contatou a concessionária para solicitar o restabelecimento do serviço. No entanto, a autora ficou quase cinco dias sem energia, mesmo após ter realizado a aquisição do padrão exigido pela concessionária. Ademais, a ré não apresentou documentos que comprovassem que a interrupção do fornecimento de energia elétrica foi decorrente de falha no padrão da unidade consumidora ou qualquer outro fato que a isentasse de responsabilidade, limitando-se a alegar ausência de responsabilidade pelo ocorrido.”
.

Não se conformando, a Requerida interpôs o presente apelo, cujas razões foram descritas no relatório.

Contudo,
sem razão a Apelante
.

Pois bem.

Por se tratar de ação cujo objeto é a prestação de serviço público de energia elétrica, resta configurada a relação de consumo; bem como a essencialidade do serviço público de energia elétrica, conforme se depreende pelo disposto no art. 10, inciso I, da Lei no 7.783/89, nas mesmas palavras:

“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais: I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis; (...)”

No que toca à responsabilidade da concessionária Apelante, não há dúvida de que a concessionária prestadora de serviço público possui responsabilidade objetiva quanto ao fato do serviço, obrigação que encontra raiz no art. 37, § 6o da Constituição Federal; art. 927, parágrafo único, e art. 931 ambos do Código Civil; incumbindo à Concessionária provar a inexistência de nexo de causalidade entre o fato e o suposto dano apontado. Aliás, a concessionária prestadora do serviço público responde na forma objetiva pelo fato do serviço.

Nesse mesmo sentido, o artigo 14, do CDC, dispõe que:

Art. 14, do CDC.
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Em suma, a concessionária de energia elétrica é obrigada a fornecer o serviço de caráter essencial, sob pena de responder pelos danos causados aos usuários, na forma do art. 22 do CDC.

E a responsabilidade da concessionária de serviço público só é afastada quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14, do CDC).

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses da prestadora do serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados ao consumidor.

Nessa trilha, registro que a Apelante não juntou qualquer documento que justificasse a causa da interrupção do fornecimento energia elétrica, bem como a demora excessiva no restabelecimento dos serviços, ônus que lhe cabia, pois a ela compete fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC).

Logo, é possível constatar que não há erros na r. sentença recorrida quanto ao reconhecimento da falha na prestação de serviço, falha esta suficiente para caracterizar o dano moral indenizável.

Em relação aos danos morais, estes restaram caracterizados, uma vez que o consumidor foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela concessionária, evidenciados pela demora excessiva (mais de 03 dias) no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados.

Quanto ao dano material, uma vez comprovado a aquisição do novo padrão de energia elétrica e sem que a Ré justificasse a orientação para a aquisição do novo padrão, resta configurado o dano material indenizável, não havendo erros na r. sentença recorrida também quanto à condenação em danos materiais.

Acerca da matéria, destaco julgados do nosso e. Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – INTERRUPÇÃO E DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DEMANDA PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Por se tratar de ação cujo objeto é a prestação de serviço público de energia elétrica, resta configurada a relação de consumo. A responsabilidade da concessionária é objetiva pelo fato do serviço, lhe incumbindo provar ausência de nexo causal entre o fato e o dano apontado.

Se a concessionária não comprova suas alegações e o consumidor se desincumbe de seu ônus probatório, com a juntada de protocolos de atendimento, aquela tem o dever de indenizar os prejuízos morais suportados em razão da falha, evidenciada pela demora excessiva no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais foi fixado com base nas particularidades do pleito e nos fatos assentados, porquanto observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.
(N.U 1007338-53.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00, decorrente de interrupção no fornecimento de energia elétrica por quase três dias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica, aliada ao desconforto enfrentado pela parte autora, justifica a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Configurada a falha na prestação de serviço essencial, em violação ao Código de Defesa do Consumidor, sem que a concessionária apresentasse provas idôneas capazes de afastar sua responsabilidade.

4. A prova unilateral apresentada pela apelante não se mostra apta a desconstituir o direito da autora.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a demora excessiva para restabelecer serviço essencial enseja dano moral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica, sem justificativa plausível, configura falha na prestação de serviço essencial e gera o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 530.822/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, 2016; TJMT, Apelação Cível no 1028521-14.2021.8.11.0003.
(N.U 1000748-82.2023.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024).

Pelos fatos expostos, vê-se que as teses sustentadas pelo Apelante não merecem prosperar; razão pela qual, s.m.j., entendo que a r. sentença recorrida deve ser mantida.

Por derradeiro, verifico que a r. sentença, determinou a atualização dos danos com incidência da taxa SELIC, contudo n
esse ponto a sentença merece reforma, ainda que de ofício, por se tratar de questão de ordem pública, a qual não implica em
reformatio in pejus.

A Taxa Selic possui natureza dúplice e variável, razão pela qual não deve ser utilizada.

Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora do dano material devem incidir a partir da citação e a correção monetária é contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 SJT); enquanto que no dano moral incide juros de mora a partir da citação (art. 405 do Código Civil) e a correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 STJ), cujo índice aplicado à correção monetária é o INPC, amplamente utilizado em juízo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DANO MATERIAL – JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – DANO MORAL - JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – EMBARGOS ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora do dano material deve incidir a partir da citação e a correção monetária é contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT).

Na relação contratual o dano moral incide juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ. O índice aplicado à correção monetária é o INPC, amplamente utilizado em juízo.
(TJ-MT 00002451120138110022 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022). (Destaquei)

Nessa senda, ainda que se considere a adequação dos consectários da mora, os pedidos recursais devem ser totalmente desprovidos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao

apelo, com base na fundamentação retro.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025